Tribunal: TJMT
Processo: 1007569-81.2025.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007569-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EMERSON DIEGO PESTANA DA SILVA - CPF: 049.301.441-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 50%. TEMA 1.196 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu a aplicação da fração de 50% para progressão de regime, mantendo o percentual de 40% (2/5) em relação à condenação por homicídio qualificado.

II. Questão em discussão:

A questão consiste em definir qual o percentual aplicável para progressão de regime ao apenado reincidente genérico, condenado por crime hediondo com resultado morte, considerando a lacuna legislativa existente no art. 112 da LEP após as alterações da Lei 13.964/2019.

III. Razões de decidir:

1.
A omissão legislativa quanto ao percentual aplicável ao reincidente genérico que pratica crime hediondo com resultado morte deve ser suprida pela aplicação do art. 112, VI, "a", da LEP, que estabelece o percentual de 50%.

2.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.196, fixou tese permitindo a aplicação retroativa do percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento:
"É aplicável o percentual de 50% para progressão de regime ao condenado por crime hediondo com resultado morte que seja reincidente genérico, nos termos do art. 112, VI, 'a', da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019"
.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, VI, "a"; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema 1.196; TJMT -
AgExP
1019553-96.2024.8.11.0000;
AgExP
1022368-66.2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal interposto

pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor da
decisão
prolatada pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop
(MT) que, nos autos d
o

Executivo
de Pena
n.
0003203-73.2017.8.11.0007
,
indeferiu o pedido de aplicação da fração de 50% para progressão de regime
, mantendo
a aplicação da fração de 2/5 (ou 40%), prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, para o cálculo de progressão de regime prisional em relação à condenação por crime de homicídio qualificado consumado
,
oriunda da Ação Penal n.
0004165-
96
.2017.8.11.0007
(Id. 274296896 – p. 389-394)
.

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que ao tempo da prática do crime de homicídio qualificado consumado (ação penal n.

0004165-96.2017.8.11.0007), em 10/07/2017, o agravado já era reincidente, com condenação definitiva anterior por homicídio simples, transitada em julgado em 20/03/2017, nos autos da ação penal n.
0000
182-60.2015.8.11.0007

(Id.
2274296896 – p. 412-422
)
.

Aduz que
o agravado é reincidente, com condenação definitiva anterior por homicídio simples, e que, nos termos do art. 112, VI, “a”, da LEP, com a
redação dada pela Lei n.

13.964/2019, deve ser exigido o cumprimento de 50% da pena para progressão em caso de crime hediondo com resultado morte, mesmo na hipótese de reincidência genérica.

Com esses argumentos, r
equer o provimento do recurso com a consequente retificação do cálculo de pena
(
Id.
2274296896 – p. 412-422)
.

Em
suas contrarrazões
,
o
agravado

refuta a tese defensiva
pugnando, ao fina
l,
pelo desprovimento do recurso

(I
d.
274296896
– p.
412-442
).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos
a
este Egrégio Tribunal de Justiça (Id.
274296897 – p. 473
).

A

d.
Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
a
Procurador
a
de Justiça
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, manifesta-se
pelo
provimento do recurso (I
d.
276029368
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo
à
análise do mérito.

No caso em apreço, o
Juízo
de origem

manteve a

aplicação da fração de 2/5 (ou 40%), prevista no artigo 112, inciso V, da Lei de Execuções Penais, para o cálculo de
progressão de regime prisional
em relação à condenação
pelo
crime de homicíd
io qualificado consumado oriundo
da
A
ção
Penal n.

0004165-96.2017.8.11.0007
.

Irresignado, o

representante do Ministério Público
interpôs
o presente
agr
avo em execução penal
a fim de que
seja adotado o

percentual
de 50% para a progressão de regime em relação ao crime de h
omicídio qualificado consumado decorrente da
referida ação penal.

Assiste razão ao agravante.

Após detida análise dos autos, verifica-se que na época da
prática do crime
hediondo com resultado morte
previsto no art. 121, § 2º,
inc.
IV, do Código Penal,
o apenado já havia sido condenado em caráter definitivo pela pr
ática do

delito
previsto no art. 121,
§ 1º
,
do Código Penal,
com
trânsito
em julgado no dia 20/03/2017
, tratando-se de
indivíduo
reincidente
genérico
.

O art. 112, VI, “a”, da Lei de Execução Penal, dispõe que:

Art. 112.
A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos
:

[...]
.

VI -
50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for
:

a)
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário
, vedad
o o livramento condicional;
(Incluído pela Lei n
.
13.964, de 2019).

Da leitura do dispositivo legal supratranscrito, observa-se
uma lacuna
na legislação com relação às hipóteses em que
o acusado reincidente em
delito
comum pratica
crime
hediondo
,
com resulta
do morte, como no presente caso.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.196, fixou a seguinte tese:

É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento), para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal)
, bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica

(grifos meus)
.

Dessa maneira
, diante
da
omissão legislativa,
não se tratando
de reincidente específico, a progressão de regime deverá ocorrer após o cumprimento de 50%
(cinquenta por cento)
da pena,
nos termos do
art. 112,
VI,
“a”, da L
ei de
E
xecução
P
enal
.

Em caso análogo, decidiu este Sodalício:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DECISÃO QUE AFASTOU A INCIDÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019 E APLICOU A FRAÇÃO DE 40% PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL EM RELAÇÃO AO CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE – RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019 – APENADO CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO NÃO REINCIDENTE EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO – INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50% – TESE FIXADA NO TEMA 1.084 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

À luz da revogação do § 2º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990 e da nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal pela Lei n. 13.964/2019, deve ser aplicado ao reeducando condenado por crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, e não reincidente em delito dessa natureza, o índice de 50% para o cômputo da progressão de regime
(STJ, tema repetitivo n. 1.094).

(N.U 1019553-96.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024)
(grifos meus).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE. REINCIDÊNCIA GENÉRICA. RETROATIVIDADE BENÉFICA DA LEI N. 13.964/2019. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 50%
. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução contra decisão que indeferiu o pedido de aplicação do percentual de 50% para fins de progressão de regime em relação à condenação por latrocínio, mantendo a fração de 2/5.

2. Fatos relevantes
: (i) o latrocínio foi praticado em data anterior à vigência da Lei n. 13.964/2019; (
ii
) o agravado é reincidente genérico em relação ao crime de latrocínio; (
iii
) há uma lacuna no art. 112 da Lei n. 7.210/84, o qual não prevê fração relativa ao apenado reincidente em crime comum que pratica delito hediondo com resultado morte; (
iv
) a decisão agravada consignou que as alterações promovidas pelo Pacote Anticrime não podem retroagir em prejuízo ao reeducando; (v) o Juízo a quo entendeu que a fração correta a ser utilizada para fins de progressão em relação ao latrocínio é 2/5, nos moldes da legislação anterior.

3. Requerimento do recurso: aplicação do índice de 50% para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pela prática do crime de latrocínio, nos termos do art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem: (i) avaliar se as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112 da Lei de Execução Penal podem ser aplicadas retroativamente ao caso; e (
ii
) se é aplicável a fração de 2/5 ou 3/5 previstas na Lei n. 8.072/90, atualmente revogadas, para a progressão de regime pelo crime de latrocínio, que possui natureza hedionda, ou o percentual de 50% previsto no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019, de forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50%, para fins de progressão de regime, ao condenado por crime hediondo, com resultado morte, que seja reincidente genérico, nos moldes da alteração promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, VI, “a”, da Lei n. 7.210/84, em analogia
in
bonam
partem
(STJ, Tema Repetitivo n. 1.196).

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso conhecido e provido para determinar a aplicação do percentual de 50% em relação à condenação pelo crime de latrocínio, dada a reincidência genérica do agravado
.

___________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 112, VI, “a”, VII e VIII; Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/90, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 1.196; TJMT,
AgExP
n.
1017864-17.2024.8.11.0000 e n.
AgExP
n. 1024277-80.2023.8.11.0000.

(N.U 1022368-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024) (grifos meus).

Sendo assim
,
nos termos do art. 112,
inc.
VI, “a”, da Lei de Execuções Penais, deve ser aplicado o

percentual
de 50%
(cinquenta por cento)
para
fins de
cálculo da progressão de regime,
uma vez que o agravado (
reincidente
genérico) foi condenado pela prática do

crime
hediondo
,
com resultado morte
, previsto no art. 121, § 2º,
inc.
IV, do Código Penal
.

Com essas considerações
, em consonância com o parecer
ministerial
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a
aplicação do percentual de
50%
(cinquenta por cento)
para o cálculo da progressão de regime em relação ao crime hediondo, com resultado morte, decorrente da Ação Penal n.
0004165-
96
.2017.8.11.0007
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025